Tribunal: TJBA
Processo: 8000483-65.2016.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000483-65.2016.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CALHEIRA ALMEIDA S A

Advogado(s)
:
DEUSDETE MACHADO DE SENA FILHO

ESPÓLIO: JAIME GORGONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALMIR DE SOUZA LEITE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, em razão da inércia da parte autora em promover a regularização do polo passivo após o falecimento do executado, apesar de devidamente intimada para habilitar os sucessores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito diante da inércia da parte autora em promover a habilitação dos sucessores do réu falecido, mesmo após regular intimação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento do réu impõe a suspensão do processo e a posterior regularização do polo passivo mediante habilitação do espólio ou dos sucessores, nos termos dos arts. 110 e 313, I, do CPC.

4. Incumbe à parte autora promover a adequada sucessão processual, indicando e qualificando os herdeiros para viabilizar o prosseguimento da demanda.

5. A autora foi regularmente intimada para cumprir tal providência, inclusive após o indeferimento do pedido de substituição pelo espólio com indicação incompleta de herdeiros, permanecendo inerte no prazo assinalado.

6. A ausência de regularização do polo passivo impede o desenvolvimento válido e regular do processo, configurando falta de pressuposto processual.

7. A inércia da parte autora justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A morte da parte ré impõe à parte autora o dever de promover a habilitação do espólio ou dos sucessores para regularização do polo passivo.

2. A inércia da parte autora, após regular intimação, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

3. É legítima a extinção do processo sem resolução do mérito quando não promovida a sucessão processual no prazo fixado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000483-65.2016.8.05.0082
, em que figuram como apelante CALHEIRA ALMEIDA S A e como apelada JAIME GORGONIO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .